Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730282-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL VIEIRA MEIRA, representado por KILDARE ARAÚJO MEIRA AGRAVADO: PRODEESPE - CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, conforme requerido pelo agravante (ID 18807884). Brasília – DF, 20 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator